Tribunal: TJDFT
Processo: 0703494-31.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDENAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO.
1. Verossímil a versão da correntista no sentido de que não contratou a renegociação de dívida questionada, realizada supostamente por meio eletrônico, e não se desincumbindo o banco réu de comprovar a anuência, limitando-se a produzir documentação unilateral, mantém-se a sentença que declarou a inexistência do negócio.
2. Declarado inexistente o negócio jurídico e não subsistindo qualquer efeito, descabe falar-se em depósito residual a ser compensado em favor do banco réu.
3. A inclusão indevida em cadastros de inadimplentes é fato suficiente e apto a gerar dano moral indenizável, pois é notório que esse ato registral causa restrição e pecha negativa ao bom nome da parte, seja pessoa física seja pessoa jurídica, daí advindo inegáveis prejuízos extrapatrimoniais. Em casos tais, o dano moral é presumível (in re ipsa), isto é, prescinde de prova.
4. Observada a finalidade compensatória, punitiva ao ofensor, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, inclusive a capacidade financeira das partes e o tempo em que o nome da parte ficou indevidamente negativado, afigura-se proporcional e razoável a manutenção da quantia fixada em sentença.
5. Os honorários devem ser arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento). No caso, considerando que a apelante sequer apontou fundamentos para justificar a modificação e levando em conta o trabalho realizado pelo advogado do adversário, a baixa complexidade da causa e o tempo despendido até o julgamento do feito na origem, não cabe alterar os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento).
6. Apelação principal do réu conhecida e não provida. Apelação adesiva da autora conhecida e parcialmente provida.